Tribunal: TJES
Processo: 5004765-90.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004765-90.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MARCELO DINIZ ALVES
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5004765-90.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: MARCELO DINIZ ALVES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO POR ESTUDO.
AULAS NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. APROVAÇÃO
PARCIAL
NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS ENCCEJA. POSSIBILIDADE DE APLICAR A REMIÇÃO DE FORMA NÃO CUMULADA. CARGA HORÁRIA MAIS FAVORÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVID
O.

1.
O

fato de o apenado frequentar aulas oferecidas pelo estabelecimento prisional não pode prejudicá-lo, uma vez que ele não completou o ensino médio no interior do estabelecimento penal, mas apenas cursou um determinado número de horas lá dentro, de modo que precisou realizar estudos por conta própria para alcançar a aprovação, ainda que parcial,

no ENCCEJA.
2.
A homologação de remição pelo estudo oficial não afasta a possibilidade de se homologar a remição pela aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (ENCCEJA) ou pela aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Entretanto, tal possibilidade não autoriza a cumulação dessas remições, sob pena de beneficiar duplamente o reeducando pelo mesmo fato, devendo, portanto, ser concedida a carga horária mais favorável ao reeducando para fins de remição.
3.

In casu
, o reeducando frequentou aulas no interior do estabelecimento prisional, nos anos de 2006, 2008, 2011 e 2012, tendo 49 dias remidos. E, nos moldes da fundamentação e da jurisprudência já apresentadas, esses dias devem ser considerados como de efetivo estudo para a aprovação no ENCCEJA, computando-se o lapso restante para completar o total de 80 dias – ou seja, 31 dias.
4
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5004765-90.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: MARCELO DINIZ ALVES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução penal interposto por
MARCELO DINIZ ALVES
, contra a decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Viana, que indeferiu seu pedido de remição pela aprovação parcial no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos - ENCCEJA.

Em suas razões recursais, requer a defesa do agravante a reforma da decisão, a fim de que seja concedida remição em razão de sua aprovação parcial no ENCCEJA, nos termos do artigo 126, §1º, I e §5º, da Lei de Execuções Penais e do artigo 1º, IV, da Recomendação n.º 44, do Conselho Nacional de Justiça.

Pois bem.

Inicialmente, registre-se que o Estado deseja por meio do instrumento da remição evitar a ociosidade do preso, substituindo a pena por atividade lícita e enriquecedora de conhecimentos, motivando o bom comportamento carcerário.

Dispõe o art. 126, § 1º, inciso I, da Lei nº 7.210/84 que o condenado poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da Pena, sendo que a contagem de tempo será procedida à razão de 01 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar (atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional) divididas em 03 (três) dias, no mínimo.

Partindo da literalidade do dispositivo supra transcrito, é indubitável que a remição da pena pelo estudo perfaz instituto que torna viável, pela realização de atividade de desenvolvimento intelectual (estudantil), o resgate de parte da pena privativa de liberdade imposta ao condenado, reduzindo a sua duração.

A matéria encontra-se, inclusive, sumulada, conforme se infere do teor do Enunciado da Súmula nº 341, do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

A frequência a curso de ensino formal é causa de remição de parte do tempo de execução de pena sob regime fechado ou semiaberto.

Como dito, vislumbra-se, com essa ação, não apenas impedir a inércia do reeducando no cárcere, mas, principalmente, motivar a sua ressocialização, fazendo com que disponha de meios suficientes de aprendizado e instrução, com o objetivo de reinseri-lo à sociedade.

Isto porque, uma das principais formas de se combater a violência e a criminalidade é a realização de um trabalho voltado para a instrução do preso, seja através de uma capacitação técnico-profissional, seja pelo aprendizado escolar, como forma de possibilitar ao apenado melhores e mais adequadas condições de disputar uma vaga de trabalho no futuro, após o cumprimento da pena.

Em se tratando especificamente de aprovação no Exame Nacional para certificação de Competências de Jovens e Adultos - ENCCEJA, o Conselho Nacional de Justiça publicou a Resolução nº 391/2021, com o seguinte teor:

Art. 3º O reconhecimento do direito à remição de pena pela participação em atividades de educação escolar considerará o número de horas correspondente à efetiva participação da pessoa privada de liberdade nas atividades educacionais, independentemente de aproveitamento, exceto, quanto ao último aspecto, quando a pessoa tiver sido autorizada a estudar fora da unidade de privação de liberdade, hipótese em que terá de comprovar, mensalmente, por meio da autoridade educacional competente, a frequência e o aproveitamento escolar.

Parágrafo único. Em caso de a pessoa privada de liberdade não estar vinculada a atividades regulares de ensino no interior da unidade e realizar estudos por conta própria, ou com acompanhamento pedagógico não-escolar, logrando, com isso, obter aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (Encceja ou outros) e aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - Enem, será considerada como base de cálculo para fins de cômputo das horas visando à remição da pena 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino, fundamental ou médio, no montante de 1.600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1.200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio, conforme o art. 4º da Resolução n.º 03/2010 do Conselho Nacional de Educação, acrescida de 1/3 (um terço) por conclusão de nível de educação, a fim de se dar plena aplicação ao disposto no art. 126, §5º, da LEP.

Deve-se levar em consideração que a aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (ENCCEJA ou outros) e a aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) será extremamente importante para a ressocialização do sentenciado, já que, repisa-se, ao sair da unidade prisional poderá ter novas oportunidades, aumentando suas chances de se colocar no mercado de trabalho que já é tão difícil para pessoas primárias, o que se dirá para pessoas condenadas.

Nesse sentido, ainda que a aprovação parcial do agravado no ENCCEJA não sirva para certificação do ensino médio, deve ser considerada para fins de remição.

E, o fato de o apenado frequentar aulas oferecidas pelo estabelecimento prisional não pode prejudicá-lo, uma vez que ele não completou o ensino médio no interior do estabelecimento penal, mas apenas cursou um determinado número de horas lá dentro, de modo que precisou realizar estudos por conta própria para alcançar a aprovação, ainda que parcial, no ENCCEJA.

Desta feita, compartilho do entendimento, segundo a qual a homologação de remição pelo estudo oficial não afasta a possibilidade de se homologar a remição pela aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (ENCCEJA) ou pela aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).

Entretanto, tal possibilidade não autoriza a cumulação dessas remições, sob pena de beneficiar duplamente o reeducando pelo mesmo fato.

Nesse sentido já se posicionou este E. Tribunal:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO PARCIAL NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO (ENEM). APENADO QUE JÁ CONCLUIU O ENSINO MÉDIO E ESTÁ VINCULADO A ATIVIDADE REGULAR DE ENSINO NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO PENAL. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO Nº 44 E DA RESOLUÇÃO Nº 391/2021 DO CNJ. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 126, §1º, INCISO I DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Sendo um dos objetivos da Lei de Execução Penal, ao instituir a remição, incentivar o bom comportamento do sentenciado e sua readaptação ao convívio social, a interpretação extensiva do art. 126 da referida Lei é imperativa, o que revela, inclusive, a crença do Poder Judiciário no estudo como método factível para o alcance da harmônica reintegração à vida em sociedade." (STJ, AGRG no HC 323.766/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior). Nesse sentido, a aprovação do agravante no ENEM, ainda que não sirva para certificação do ensino médio, deve ser considerada para fins de remição, sobretudo, porque representa dedicação do sentenciado ao estudo, durante a execução penal, como forma de alcançar a finalidade ressocializadora da pena. 2. A homologação de remição pelo estudo oficial não afasta a possibilidade de se homologar a remição pela aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (Encceja ou outros) ou pela aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). 3. Tal possibilidade, contudo, não autoriza, por si só, a cumulação da remição da pena pela frequência a atividades de ensino regular com aquela concedida pela aprovação total ou parcial no ENCCEJA ou ENEM, sob pena de beneficiar duplamente o reeducando pelo mesmo fato. Assim, apesar de não ser possível a cumulação das horas em virtude da realização de exame e da frequência a atividades regulares de estudo dentro da unidade prisional, deve ser concedida a carga horária mais favorável ao reeducando. 4. Recurso conhecido e provido parcialmente. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL), à unanimidade, dar provimento parcial ao Agravo em Execução, nos termos do voto do Eminente Relator. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210053110, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/04/2022, Data da Publicação no Diário: 19/04/2022).

AGRAVO EM EXECUÇÃO – REMIÇÃO DA PENA PELO ESTUDO - AULAS NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL - APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS ENCCEJA – POSSIBILIDADE DE APLICAR A REMIÇÃO DE FORMA NÃO CUMULADA – CARGA HORÁRIA MAIS FAVORÁVEL POR SEMANA- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O fato de o apenado frequentar aulas oferecidas pelo estabelecimento prisional não pode prejudicá-lo, uma vez que ele não completou o ensino médio no interior do estabelecimento penal, mas apenas cursou um determinado número de horas lá dentro, de modo que precisou realizar estudos por conta própria para alcançar a aprovação, ainda que parcial, no ENCCEJA.
2.
Desta feita, compartilho do entendimento já externado por esta E. Câmara, segundo a qual a homologação de remição pelo estudo oficial não afasta a possibilidade de se homologar a remição pela aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (Encceja ou outros) ou pela aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Entretanto, tal possibilidade não autoriza a cumulação dessas remições, sob pena de beneficiar duplamente o reeducando pelo mesmo fato. Jurisprudência. 3. Assim, deve ser concedida a carga horária mais favorável ao reeducando para fins de remição. 4. No caso, o reeducando frequentou aulas no interior do estabelecimento prisional, no ano de 2022, tendo 32 dias remidos. E, nos moldes da fundamentação e da jurisprudência já apresentadas, esses dias devem ser considerados como de efetivo estudo para a aprovação no ENCCEJA, computando-se o lapso restante para completar o total de 60 dias – ou seja, 28 dias.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal,
5008678-17.2023.8.08.0000
, Relator:
WALACE PANDOLPHO KIFFER
, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 2
2
/
11
/202
3
).

Assim, como solução apresentada pela jurisprudência acima colacionada, deve ser concedida a carga horária mais favorável ao reeducando.

Nesse viés, diante da previsão contida na Recomendação CNJ nº 44/2013 e na Resolução CNJ nº 391/2021, bem como na nova orientação acerca do tema pelo STF, em 13/04/2021, quando do julgamento do Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n° 193.342/SC, o apenado teria direito a remição referente a 50% da carga horaria definida legalmente para o ensino médio, isto é, 1.200 horas.

No caso, o reeducando frequentou aulas no interior do estabelecimento prisional, nos anos de 2006, 2008, 2011 e 2012, tendo 49 dias remidos. E, nos moldes da fundamentação e da jurisprudência já apresentadas, esses dias devem ser considerados como de efetivo estudo para a aprovação no ENCCEJA, computando-se o lapso restante para completar o total de 80 dias, ou seja, 31 dias.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para declarar remidos
31

dias do total da pena imposta ao agravado, relativos a aprovação
parcial
no ENCCEJA, sem prejuízo dos dias já declarados remidos pel
a

Magistrad
a
a quo em razão da frequência aos estudos realizados no interior da unidade prisional.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.